Tribunal: TJES
Processo: 5021923-57.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021923-57.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. ALEGADA OMISSÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que anulou, de ofício, sentença do juízo de primeiro grau, determinando a realização de prova pericial e julgando prejudicada a apelação cível interposta por LUIZ CARLOS DE ALMEIDA. O embargante sustenta omissão no acórdão, alegando ausência de fundamentação quanto à nulidade da sentença e ocorrência de preclusão temporal para a produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão quanto à fundamentação da nulidade da sentença; (ii) se ocorreu preclusão temporal que impediria a reabertura da fase de produção de provas periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há omissão no acórdão embargado, pois a nulidade da sentença foi devidamente fundamentada, com base na necessidade de prova pericial para avaliar o possível nexo de causalidade entre a falha no serviço de saúde e o óbito da genitora do embargado.

4.

O entendimento jurisprudencial e doutrinário sustenta que, em casos que demandam conhecimentos técnicos especializados, como o presente, a produção de prova pericial é imprescindível, não havendo preclusão temporal que impeça o juiz de determinar a produção de provas em busca da verdade real, conforme o artigo 370 do CPC/2015.

5.

O objetivo dos embargos de declaração é sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, não sendo cabível a rediscussão da matéria já julgada. O embargante busca nova apreciação do mérito, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

6.

Quanto ao prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015, os pontos abordados passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos sejam rejeitados, se o tribunal superior reconhecer a existência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A anulação de sentença por ausência de prova pericial, quando esta é indispensável à elucidação de fatos técnicos, não carece de fundamentação quando devidamente motivada.

2.

Não há preclusão temporal para a produção de prova pericial determinada de ofício pelo tribunal em grau recursal, visando à busca da verdade real.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370, 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 738576/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2005, DJ 07.06.2005; STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão proferido por esta colenda Câmara, que, à unanimidade,
anulou,
de ofício, a sentença objurgada
, remetendo-se os presentes autos ao Juízo
a quo
para que seja realizada a prova pericial, bem como julgou prejudicada a apelação cível manejada por
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
.

Nas razões constantes no ID nº 8919645, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, uma vez que (i)
“[...] o acórdão embargado não diz qual seria a nulidade da sentença, sendo, portanto, nulo por ausência de fundamentação. Isto porque, ao anular uma sentença sem fundamentar qual seria a sua nulidade, o próprio acórdão padece de fundamentação”;
e (ii) teria ocorrido a preclusão temporal da fase de instrução, sendo vedada a reabertura da produção de provas de ofício em grau recursal, em razão da inércia da parte contrária.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja prequestionar

as matérias ora suscitadas para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

O embargado, em sede de contrarrazões (ID nº 9600416), pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de outubro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021923-57.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão proferido por esta colenda Câmara, que, à unanimidade,
anulou,
de ofício, a sentença objurgada
, remetendo-se os presentes autos ao Juízo
a quo
para que seja realizada a prova pericial, bem como julgou prejudicada a apelação cível manejada por
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA.

Nas razões constantes no ID nº
8919645
, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, uma vez que (i)
“[...] o acórdão embargado não diz qual seria a nulidade da sentença, sendo, portanto, nulo por ausência de fundamentação. Isto porque, ao anular uma sentença sem fundamentar qual seria a sua nulidade, o próprio acórdão padece de fundamentação”;
e (ii) teria ocorrido a preclusão temporal da fase de instrução, sendo vedada a reabertura da produção de provas de ofício em grau recursal, em razão da inércia da parte contrária.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
as matérias ora suscitadas para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

O embargado, em sede de contrarrazões (ID nº 9600416), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente o vício apontado pelo embargante.

Com efeito, o acórdão embargado, ao contrário do que sustentado pelo embargante, foi expresso em demonstrar o motivo da nulidade da sentença primeva, uma vez que, como foi exposto no voto condutor, houve dúvida existente quanta a falha, ou não, na prestação
do serviço de saúde capaz de representar caráter decisivo na evolução da doença até o óbito da genitora do embargado sem a realização de uma prova técnica.

Sendo assim, este órgão colegiado concluiu, motivadamente, pela necessidade de anulação da sentença diante da imprescindibilidade da prova pericial, ainda mais quando
as questões controvertidas sobre determinado fato, como é o caso vertente, exigem conhecimentos técnicos ou científicos especializados.

Da mesma forma, c
omo se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação nestes autos, oportunidade em que se chegou à conclusão que, ainda que haja o livre convencimento do magistrado, a produção da prova pericial seria essencial para o deslinde do feito, de modo que, visando o interesse público da e
fetividade da Justiça, não haveria que se falar em preclusão temporal. Senão vejamos:

“[...] Por outro lado, não podemos afirmar que, tal como concluído na r. sentença recorrida, inexistiu a falha na prestação do serviço de saúde capaz de representar caráter decisivo na evolução da doença até o seu óbito sem a realização de uma prova técnica.

De fato, a jurisprudência vem manifestando o entendimento de que, nas causas onde se analisa a lisura técnica de um procedimento médico, a produção de prova pericial se mostra especialmente necessária à aferição do nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e o resultado lesivo ocorrido, porquanto a conclusão a ser alcançada perpassa necessariamente por questões técnicas, afetas exclusivamente ao ramo da medicina, que reclamam por respostas a serem dadas por
experts
no assunto.

[...]

Vale destacar que, apesar de a prova se encontrar preclusa para o apelante, o julgador, no interesse público de efetividade da Justiça, pode determinar a produção das provas que lhe aprouver, a fim de formar seu convencimento, sempre em busca da verdade real,
ex vi
do art. 370 do CPC/2015, não se sujeitando a preclusão temporal.

Conforme bem salientado pela Min. Nancy Andrighi por ocasião do REsp 738576/DF (J. 30/05/2005 – DJ. 07/06/2005), ‘
a determinação de colheita de prova, sem participação direta da parte, representa a iniciativa do magistrado na busca do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não viola o sistema de preclusões do CPC, porque a realização da prova não é feita no interesse da parte, que a deixou de requerer ou se conformou com seu indeferimento, mas é feita no interesse da Justiça’”
.

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em embargos de declaração.

A toda evidência, o intuito do recorrente não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Destarte, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Destaca-se, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.